Tribunal: TJBA
Processo: 8010706-35.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8010706-35.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOAO VITOR ROCHA LOBO DE MENEZES e outros (3) Advogado(s): MICHELDON WILLAMS ARAUJO SILVA, JOAO LEOPOLDO SIQUEIRA VAZ DE OLIVEIRA, JONATHAN PICONCELLI NEIDERT, HERACLES MARCONI GOES SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E QUANTO À INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por Rafael Medrado Macedo em face do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado e associação criminosa. A Defesa sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o colegiado não se manifestou expressamente sobre a tese de nulidade da pronúncia por violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e sobre a aplicação do art. 414 do Código de Processo Penal, concernente à impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, invocando a existência de álibi corroborado por ata notarial. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes e pelo prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da fundamentação da decisão de pronúncia e da tese de impronúncia por insuficiência de indícios de autoria; (ii) analisar se há viabilidade de rediscussão do mérito da causa via embargos declaratórios; e (iii) apreciar o pleito de prequestionamento explícito dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 413, 414 e 386, VII, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir O Acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, exauriente e fundamentada, todas as teses defensivas suscitadas no Recurso em Sentido Estrito. A decisão colegiada consignou expressamente que a sentença de pronúncia atendeu aos requisitos do art. 413 do CPP e do art. 93, IX, da CF, indicando a materialidade delitiva e os indícios de autoria baseados em Relatórios Técnicos de Análise de Dados, interceptações telefônicas e provas periciais. Quanto à alegação de omissão na análise do art. 414 do CPP (impronúncia), o julgado foi categórico ao afirmar a existência de duas versões nos autos: a defensiva (negativa de autoria/álibi) e a acusatória (amparada em elementos técnicos e interceptações). O Acórdão esclareceu que, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença a resolução da controvérsia fática. Não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, restando evidente que a pretensão do Embargante é a mera rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via inadequada. O prequestionamento não exige a menção numérica expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida, o que ocorreu na espécie. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo exigível a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 2. A confirmação da decisão de pronúncia com base na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo o exame aprofundado das provas ao Tribunal do Júri, afasta a alegação de omissão quanto ao art. 414 do CPP. 3. O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se atendido quando a questão jurídica é efetivamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CPP, arts. 413, 414, 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1899586/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, HC 254.869/MT, Rel. Min. Jorge Mussi. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8010706-35.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Embargante RAFAEL MEDRADO MACEDO e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.